Tribunal: TJSP
Processo: 1124673-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Negativações indevidas em órgão de proteção ao crédito. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dano moral. Caracterização "in re ipsa". "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Quantia que atende aos

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Negativações indevidas em órgão de proteção ao crédito. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dano moral. Caracterização "in re ipsa". "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora do evento danoso. Súmula no 54 do mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Montante inferior ao postulado na inicial da ação de indenização por dano moral que não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124673-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIA LUCIANA GOMES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA-NAO PADROZINADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124673-78.2019.8.26.0100 -Voto no 19.391
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1124673-78.2019.8.26.0100
Comarca: 13a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Antônia Luciana Gomes de Lima
Apelada: Fundo de Investimentos em Direitos Em Direitos
Creditórios Ipanema VI - NP
Voto no 19.391
Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de
Débito c.c. Danos Morais. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da autora. Negativações indevidas em órgão
de proteção ao crédito. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula
no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dano
moral. Caracterização “in re ipsa”. “Quantum” indenizatório
arbitrado em R$ 5.000,00. Quantia que atende aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária.
Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão.
Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Juros de mora do evento danoso. Súmula no 54 do mesmo
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada.
Montante inferior ao postulado na inicial da ação de
indenização por dano moral que não implica sucumbência
recíproca. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação.
Recurso provido.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 299/302, que,
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos
Morais, ajuizada por Antonia Gomes de Lima em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados NPL I
FIDC NPL1 substituída por Fundo de
Investimentos em Direitos Em Direitos Creditórios Ipanema
VI
NP, julgou parcialmente procedente o pedido para
determinar que a ré exclua o débito descrito na inicial dos bancos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124673-78.2019.8.26.0100 -Voto no 19.391
3
de dados dos órgãos de proteção ao crédito, sem a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais. Sucumbente em
maior parte, a autora foi condenada ao pagamento das custas e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A
autora,
inconformada,
apela
(fls.
305/312).
Alega, em síntese, que o documento de fl.
96 não deixa dúvidas de que anteriormente à restrição cadastral
sub judice não havia restrição anterior legítima, porque já
excluídas, respectivamente, em 2014 e 2017. O apontamento em
comento, por seu turno, ocorreu em 2018, o que demonstra a
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.
Sustenta, no mais, que o dano moral, aqui,
atua in re ipsa e as instituições financeiras, nos termos da
Súmula 479 do STJ respondem pelos fortuitos internos no âmbito
de suas operações.
Pugna, por fim, pela condenação da ré ao
pagamento
dos
ônus
sucumbenciais
e
de
honorários
advocatícios de seu patrono.
O recurso é tempestivo.
A apelante é beneficiária da gratuidade da
justiça (fl. 78).
Contrarrazões a fls. 316/328.
A apelação foi recebida em seus regulares
efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124673-78.2019.8.26.0100 -Voto no 19.391
4
É o relatório.
Cuida-se
de
Ação
Declaratória
de
Inexistência de Débito c.c. Danos Morais, na qual a autora alegou
que, ao buscar a concessão de empréstimo pessoal, foi
surpreendida com a notícia de que o seu nome havia sido
negativado pela ré.
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos e merece reparos, pelo que se segue.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar
que a ré não interpôs recurso, de modo que resta incontroversa a
ilicitude do débito por ela apontado nos cadastros de proteção ao
crédito.
Resta analisar, portanto, se há dano moral
indenizável decorrente da restrição cadastral de seu nome e, no
caso em apreço, respeitado o entendimento do douto juízo “a
quo” não se sustenta a aplicação da Súmula 385 do STJ.
Assim, sendo já reconhecida a ilegalidade
da restrição oriunda do contrato sub judice é presumida a
ocorrência de dano moral com a anotação desabonadora.
Sobre a ocorrência de dano moral in re
ipsa, veja-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 2. A inscrição indevida do nome do
consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só, enseja
indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo,
por ser presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124673-78.2019.8.26.0100 -Voto no 19.391
5
chamado dano moral in re ipsa. Precedentes. (...)”. (AgRg no
AREsp 607.167/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).
“(...) 3. A jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito, protestos indevidos e casos como o relatado no presente
feito configuram dano in re ipsa, pelo que não há falar em
necessidade de se fazer comprovação alguma quanto ao dano
moral sofrido, por se tratar de fato por si só capaz de configurar
juridicamente o dano moral, sendo desnecessária prova cabal a
respeito. Precedentes. (....)”. (AgRg no AREsp 482.722/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/12/2014, DJe
19/12/2014).
“(...) 1. É entendimento pacífico desta
Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova. (...)”. (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe
25/09/2014).
“(...) 1. A inscrição/manutenção indevida
do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano
moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do
fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedentes. (...)”.
(AgRg no REsp 1457327/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).
E ao contrário do que posto em sentença,
o documento de fl. 96 não indica a existência de restrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124673-78.2019.8.26.0100 -Voto no 19.391
6
cadastrais prévias em nome da parte, pois a análise de referida
documentação demonstra que as informações já não mais
constavam dos cadastros quando do apontamento ora discutido.
Especificamente, em relação ao quantum
indenizatório, na ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao
julgador a difícil tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas
ilícitas, e a doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer
critérios que auxiliam na apuração de um valor razoável e
proporcional, sendo de rigor considerar a extensão do dano e a
qualidade das partes para que se atinja um valor condizente com
o abalo vivenciado.
Tudo sem descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que,
se por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido
pelo ato ilícito (caráter reparatório) e não pode acabar por servir a
um enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição
para o ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos
análogos (caráter educativo).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço
que, no que tange ao arbitramento de verba compensatória a
título
de
danos
extrapatrimoniais,
este
Tribunal
tem
reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização
deve ser suficiente para restaurar o bem-estar da vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124673-78.2019.8.26.0100 -Voto no 19.391
7
constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”. (AgRg no Ag
1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições
sociais do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, consideradas as particularidades do caso concreto, fixa-se o montante
indenizatório em R$ 5.000,00, quantia que atende aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
O termo inicial da correção monetária
deve se dar a partir do arbitramento estabelecido neste
julgamento, levada em conta a Súmula no 362 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
E, tendo em vista que não foi provada a
existência dos contratos relativos às negativações ora em
análise, deve ser aplicada ao caso a responsabilidade civil
extracontratual, para que os juros de mora fluam a partir do
evento danoso, conforme disposto na Súmula no 54 do mesmo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Como na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
(penúltimo § de fl. 11) não implica sucumbência recíproca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124673-78.2019.8.26.0100 -Voto no 19.391
8
(Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), inverte-
se a sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em
20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator